Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737006-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOSE STALIN DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Na petição de ID 67997924, o apelante (BANCO SANTANDER) noticia a realização de acordo entre as partes, mas informa a impossibilidade de juntada dos termos do acordo em razão da inércia dos apelados em devolver a minuta assinada. Nesse passo, a fim de prestigiar o contraditório, e considerando que compete ao juiz estimular a conciliação entre as partes como método mais efetivo de se alcançar a pacificação social (art. 3o, § 3o, do atual CPC), intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 67997924. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator